Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao SINDIRETA, em contrarrazões, quanto ao agravo interno oposto pelo Distrito Federal (ID: 73717582). A fim de evitar tumulto processual, analisarei posteriormente a renúncia ao crédito que ultrapassa 40 salários mínimos apresentada pela substituída EDNA LOURENÇO DOS SANTOS (ID: 73078101). Brasília, 17 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR